Tribunal: CARF
Processo: 10855.904898/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.904898/2009-36
ACÓRDÃO
3001-003.528 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RONTAN ELETRO METALURGICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
Não é nulo o ato administrativo que, no seu conjunto documental, permite
a identificação adequada da matéria glosada sem prejuízo à ampla defesa e
ao contraditório. Inexistência dos requisitos de nulidade elencados no
artigo 59 do Decreto 70.235/72.
IPI. SALDO CREDOR DE TRIMESTRE ANTERIOR. RESSARCIMENTO.
É direito do contribuinte se ressarcir do saldo credor de IPI relativo à
aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem aplicados no processo industrial, sempre que apurado após
cada trimestre calendário (art. 11, Lei 9.779/99).
AJUSTE DE SALDO CREDOR. PER/DCOMP RELATIVA AO PERÍODO DO
SALDO.
É devido o ajuste do saldo credor de IPI de que trata o artigo 11 da Lei
9.779/99, quando há pedidos de PER/DCOMP relativos aos créditos do
período de acúmulo (trimestral), sob pena de duplicidade de
aproveitamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.528 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.904898/2009-36
2
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em prestígio à
celeridade e eficiência, com destaque próprio dos pedidos do contribuinte em sede recursal:
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela interessada acima
epigrafada, contra a decisão que homologou parcialmente as compensações por
ela declaradas que utilizaram o crédito de ressarcimento de IPI relativo ao saldo
credor apurado para o 3o trimestre de 2003. O valor pleiteado foi de R$
1.193.496,14 (um milhão, cento e noventa e três mil, quatrocentos e noventa e
seis reais, e quatorze centavos). No entanto, o valor reconhecido foi de R$
541.625,28 (quinhentos e quarenta e um mil, seiscentos e vinte e cinco reais,
vinte e oito centavos), montante insuficiente para liquidar todos os débitos
declarados nas DCOMP.
De acordo com o despacho decisório (e-fls. 181 e 190), o crédito pleiteado não foi
integralmente reconhecido em razão de: (a) constatação de que o saldo credor
passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado; (b) constatação de
utilização total ou parcial, na escrita Fiscal, do saldo credor passível de
ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a data
da apresentação do PER/DCOMP; e (c) ocorrência de glosa de créditos
considerados indevidos, em procedimento fiscal.
Instruindo a decisão, o relatório (Informação Fiscal) elaborado pela Fiscalização
(e-fls. 214/218) e os concernentes demonstrativos de apuração (e-fls. 182/185)
foram disponibilizados à interessada no sítio eletrônico da RFB, conforme
informado no próprio despacho.
Segundo a Informação Fiscal, foram glosados créditos decorrentes de aquisições
de optantes pelo SIMPLES, cujas notas fiscais (relacionadas à e-fl. 214) foram
emitidas pelas empresas ZUPO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS
LTDA (CNPJ 03.125.090/0001-35) e PRIEST PLAST COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA
EPP (CNPJ 04.746.180/0001-06), totalizando R$ 318.365,86 de créditos indevidos.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.528 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.904898/2009-36
3
Cientificada da decisão, a interessada manifestou a sua inconformidade em
04/12/2009 (e-fls. 188/189). Em síntese, aduziu:
- Concorda com as glosas efetuadas. Como consequência, passou a ser devedora
em R$ 66.766,43. Contudo, o despacho decisório aponta débitos no montante de
R$ 651.870,86 em vez dos R$ 66.766,43.
- A única divergência constatada é quanto ao saldo inicial do trimestre em
referência, que é de R$ 1.830.668,43. No entanto, a RFB considerou apenas R$
887.340,80. Aquele valor seria mais do que suficiente para compensar o débito
exigido.
Na análise inicial do caso, verificou-se que, de certa forma, a manifestante poderia
ter razão em reclamar a respeito do saldo credor inicial, já que o despacho
decisório versa sobre o 3o trimestre de 2003 e o sistema de controle de créditos
da RFB possui informações desde o 1o trimestre de 2003.
Consultando os sistemas de controle, não se identificou a emissão de despachos
decisórios em relação aos 1o e 2o trimestres de 2003, porém, observou-se o
registro de várias glosas de créditos nesses trimestres, o que acarretaria a
redução do saldo credor disponível para os trimestres posteriores.
Além disso, examinando os PER/DCOMP referentes aos mencionados trimestres
iniciais, percebe-se a existência de várias inconsistências nos débitos declarados
de IPI. Nos quadros abaixo, seguem demonstrativos dos débitos declarados.

De acordo com a cópia do RAIPI juntada aos autos (e-fls. 197/206), a interessada
realiza operações de venda de matérias-primas a clientes que não se enquadram
na condição de industriais ou revendedoras, motivo pelo qual promove o estorno
dos correspondentes créditos (art. 193, I, f, RIPI/2002). No entanto, chamou a
atenção que alguns dos valores lançados a título de “Estorno de Créditos”
destoam dos demais pela ordem de grandeza envolvida. Ademais, a despeito da
interessa se caracterizar como credora do IPI e pleitear ressarcimentos, não houve
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.528 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.904898/2009-36
4
lançamentos a título de “Ressarcimento de Créditos”. E o mesmo comportamento
se revelou nos demais trimestres até as datas de apresentação dos PER/DCOMP
do trimestre em referência (3o trimestre de 2003), em 13/12/2004 e 28/07/2006.
Nota-se que a Informação Fiscal (e-fl. 217) atesta que houve estorno pelo
ressarcimento de créditos em períodos que constam apenas lançamentos a título
de “Estorno de Créditos” e não de “Ressarcimento de Créditos”, o que reforça a
constatação da possibilidade de erro de preenchimento dos PER/DCOMP, bem
como do próprio livro fiscal. Além do mais, observa-se que, de julho de 2003 a
março de 2007, foram apresentados diversos PER/DCOMP, para os quais deveria
haver o respectivo lançamento de “Ressarcimento de Créditos”.
Assim, tendo em vista o exposto, o julgamento foi convertido em diligência para
as seguintes providências:
1) Baixar os demonstrativos de apuração referentes aos 1o e 2o trimestres de
2003, dando ciência dos mesmos à interessada, facultando-lhe manifestar a
respeito no prazo de trinta dias;
2) Confirmar, pelo exame da documentação contábil e fiscal respectiva, se os
lançamentos dos ressarcimentos de créditos, relativos ao PER/DCOMP
apresentados, já se encontram inseridos nas informações prestadas nos
PER/DCOMP, agregados aos valores constantes do campo “Estorno de Crédito”;
3) Cientificar a interessada dos resultados da diligência, possibilitando-lhe
apresentar contrarrazões.
Após as providências requeridas, o processo retornou a esta DRJ com a
Informação de e-fls. 284/287, a qual traz, em suma, duas tabelas que relacionam
os PER/DCOMP apresentados, os respectivos valores, trimestres de referência e
estornos no RAIPI. Faz também uma breve consideração quanto aos saldos iniciais
exibidos no DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL
relativo ao 1o trimestre de 2003, haja vista que a manifestante, quando
cientificada do item 1) acima, contestou o fato de todo o saldo credor advindo de
trimestre anterior ter sido qualificado como “não ressarcível” no citado
demonstrativo.
É importante registrar que a interessada tomou ciência dos resultados da
diligência (Informação Fiscal de e-fls. 284/287) em 17/05/2016, mas não se
manifestou.
Por fim, esclareça-se que os processos abaixo foram encaminhados para
tratamento em conjunto, devido à conexão entre todos eles:

O acórdão da DRJ vem da seguinte forma ementado:
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.528 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.904898/2009-36
5
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
RESSARCIMENTO DE IPI. DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR
PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR INICIAL.
O Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível tem a finalidade de
apurar o saldo disponível ao ressarcimento ao final do trimestre de referência. O
saldo credor acumulado de trimestres anteriores é utilizado, no trimestre de
referência, apenas para dedução escritural dos débitos de IPI. Sendo assim, os
montantes de créditos ressarcidos (utilizados) em outros PER/DCOMP devem ser
excluídos dos cálculos, sob pena de aproveitamento dos mesmos em duplicidade.
Neste sentido, o saldo credor inicial do demonstrativo (Saldo Credor de Período
Anterior Não Ressarcível no primeiro período de apuração - coluna b)
corresponde ao saldo credor apurado ao final do trimestre-calendário anterior
ajustado (reduzido) pelos valores dos créditos reconhecidos em PER/DCOMP de
trimestres anteriores.
PER/DCOMP. ERRO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. ESTORNO DE CRÉDITOS.
Comprovado nos autos que o sujeito passivo cometeu erro de fato no
preenchimento dos PER/DCOMP, impõe-se a correção dos respectivos valores e a
revisão da apuração do saldo credor passível de ressarcimento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considera-se como não contestada a matéria que não tenha sido expressamente
questionada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Nas suas razões recursais o contribuinte argui, em síntese:
 Nulidade do Despacho Decisório dada a sua suposta ausência de
fundamentação, uma vez que se limitou o mesmo a informar os valores
glosados, sem indicação dos motivos das glosas;
 Reitera a correção das glosas relativas à tomada de créditos de IPI originadas
de empresas optantes do regime especial do SIMPLES;
 Discorda da forma de verificação e demonstração do saldo credor de IPI
carregado do 4o trimestre de 2002 para o primeiro decênio de 2003, uma
vez que o referido valor de créditos teria sido considerado como “não
ressarcível” pela RFB.
É o relatório.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.528 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.904898/2009-36
6

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Conhecimento.
2.1 Preliminar de nulidade do Despacho Decisório por ausência de fundamentação
adequada.
Não é nulo ato administrativo que permite a perfeita identificação e ampla defesa
por parte do contribuinte, que apresenta defesa e recursos bem fundamentados demonstrando a
perfeita identificação dos fatos que lhe são imputados.
No caso concreto, a despeito da arguição em questão, não parece ser caso de
nulidade do lançamento, uma vez que nenhum dos elementos específicos do artigo 59 do Decreto
70.235/72 estão presentes.
O contribuinte pôde, a todo momento e de fato exerceu, amplamente o seu direito
de defesa, tendo-lhe sido oportunizada a juntada das provas que entendia pertinentes e
necessárias ao julgamento do feito, bem como fora convertido o feito em diligência para a
aferição da verdade material.
Por outro lado, restou evidente e expresso, no corpo do ato administrativo
impugnado que as glosas decorreram por conta da tomada de créditos de IPI sobre aquisições de
empresas optantes do SIMPLES, bem como em decorrência do fato de parte do crédito pleiteado
já ter sido absorvido por outros processos de PER/DCOMP.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento.
3. Mérito.
De início cumpre o esclarecimento de que as glosas relacionadas à tomada de
créditos de IPI sobre aquisições de empresas optantes do SIMPLES tiveram o reconhecimento do
contribuinte em relação à propriedade das mesmas. Nesse sentido, apenas a questão do
carregamento do saldo credor trimestral do IPI, e o seu valor (de 2002 para o primeiro decênio de
2003) é que está em julgamento.
O acórdão da DRJ, assim como o Despacho Decisório, reconhecem expressamente o
direito de o contribuinte apurar créditos de IPI em relação às aquisições de MP, PI e ME, firme no
artigo 11 da Lei 9.779/99, confirmando, ainda, o direito de o contribuinte transportar os eventuais
saldos credores de um período de apuração (trimestre) para o outro.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.528 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.904898/2009-36
7
Ocorre que, contrariamente à pretensão do contribuinte recorrente, assim como
fez a Fiscalização, o acórdão da DRJ deixa claro que a glosa deve ser parcialmente mantida, uma
vez que houve, por parte do contribuinte, utilização parcial dos créditos apurados via PERD/COMP
com o consumo parcial dos créditos relativos ao último trimestre de 2002, carregados ao primeiro
trimestre (decênio) de 2003. Vejamos como a informação, confirmada documentalmente, vem
expressa no aludido acórdão da DRJ:
O saldo credor inicial no DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL, relativo ao 3o trimestre de 2003, é de R$ 887.340,80. Na
contestação, a interessada questiona este valor, aduzindo que o saldo inicial seria,
na verdade, de R$ 1.830.668,43.
Contudo, não se confunda o DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO
CREDOR RESSARCÍVEL com o Livro Registro de Apuração do IPI (RAIPI). No RAIPI,
os lançamentos devem ser efetuados em ordem cronológica dos eventos. Por
isso, os estornos pelos ressarcimentos de créditos do 1o e do 2o trimestre de 2003
só ocorreriam em 2004, motivo pelo qual o saldo credor no RAIPI, no início do 3o
trimestre de 2003, é de R$ 1.830.668,43. [...]
Subtraindo os valores ressarcidos do 1o trimestre (R$ 210.125,09) e do 2o
trimestre de 2003 (R$ 556.805,49) do saldo do livro (R$ 1.830.668,43), obtém-se o
valor de R$ 1.063.737,85. Considerando que houve glosas de créditos nestes
trimestres (R$ 7.171,42 no 1o trimestre e R$ 169.225,63 no 2o trimestre), não
contestadas pela interessada, o saldo inicial disponível para aproveitamento no 3o
trimestre passa a ser de R$ 887.340,80.
Considerando-se a manutenção das glosas de créditos relativos a aquisições de
insumos de fornecedores optantes pelo SIMPLES e a utilização de parte do saldo credor do
trimestre anterior no abatimento de débitos, deve-se então, refazer o demonstrativo de apuração
do saldo credor do trimestre (1o decênio de 2003).
Diante desse fato, a DRJ procedeu com a revisão do saldo credor ressarcível, uma
vez que a utilização do crédito anterior via PERD/COMP deve, necessariamente, ajustar para
menos os créditos passíveis de carregamento aos períodos posteriores. A simples classificação do
saldo credor de IPI transportado do último trimestre de 2002 para o primeiro decênio de 2003 na
classificação de “não ressarcível”, conforme matematicamente demonstrado pela DRJ, não afetou
o direito creditório do contribuinte.
Sua redução decorreu, em verdade, dos ajustes que foram necessários à escrita
fiscal em relação aos “Estornos de Créditos” e “Ressarcimento de Créditos” lançados
inadequadamente pelo contribuinte, bem como da utilização de parte desses valores por meio de
PER/COMP. Referidos ajustes são indispensáveis e relevam-se absolutamente adequados, uma vez
que refletem de forma clara e conexa o consumo de parte dos créditos perseguidos pelo
contribuinte através de PERD/COMP que aproveitou parcialmente os créditos acumulados.

Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.528 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.904898/2009-36
8
Assim, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 337
DF CARF MF
Original